Tribunal: TJSP
Processo: 2247795-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão exarada em ação denominada medida cautelar em caráter antecedente c/c ação declaratória de inexistência de débito, dentro do prazo legal e sem a ocorrência do instituto da preclusão - O STJ já fixou tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão exarada em ação denominada medida cautelar em caráter antecedente c/c ação declaratória de inexistência de débito, dentro do prazo legal e sem a ocorrência do instituto da preclusão - O STJ já fixou tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Entendimento aplicável à espécie - Indeferimento do pleito do requerente no sentido de que o pedido principal já foi formulado conjuntamente na inicial com o pedido de tutela cautelar - Embora a inicial não prime pela boa técnica, dela depreende-se o pedido de tutela cautelar e o pedido principal, este consistente na almejada declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na exordial, de modo incidir o art. 308, § 1o, do CPC - Não há cogitar-se em formulação de pedido principal já deduzido conjuntamente com o pedido de tutela cautelar - Recurso conhecido e provido para determinar o regular prosseguimento do feito.